Tribunal: TJPA
Processo: 0809580-36.2023.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9986 - Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0809580-36.2023.8.14.0006

JUIZO RECORRENTE: VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ, SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE ANANINDEUA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA - SESAU

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA N. 0809580-36.2023.8.14.0006.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.

AGRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO COLEGIADA CONSUBSTANCIADA NO ACÓRDÃO DE ID Nº
17151307
. INCABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO QUE IMPEDE A ADMISSÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidida pela Excelentíssima Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente
.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATOR

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA N. 0809580-36.2023.8.14.0006.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.

AGRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
, contra o Acórdão (ID 17151307) que confirmou, em remessa necessária, a sentença a quo.

A decisão agravada foi proferida pela 2ª Turma de Direito Público, nos seguintes termos:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO CIRÚRGICO. DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E A SAÚDE. DEVER DO PODER PÚBLICO DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA É COMUM AOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO A SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
”

Nas razões recursais, o agravante alegou a necessidade de parecer técnico elaborado por médico especialista em demanda judicial de assistência à saúde, bem como a necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação em observância as regras de repartição de competências dos entes federados, necessidade de ressarcimento ao município quando este suporta o ônus financeiro da obrigação.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao Agravo Interno. ID 18874891.

É o relatório
.

VOTO

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA N. 0809580-36.2023.8.14.0006.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.

AGRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

O presente agravo não comporta conhecimento, posto que interposto contra uma decisão colegiada.

Sabe-se que o Agravo Interno, segundo disposto no artigo 1.021 do CPC/2015
[1]
, somente é cabível contra decisão monocrática proferida pelo relator do processo, sendo manifestamente inadmissível a sua interposição contra acórdão proferido por órgão colegiado. A propósito, os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. INADMISSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO COLEGIADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DO PARTICULAR NÃO CONHECIDO.

1. O Agravo Regimental é absolutamente inapropriado para impugnar decisões colegiadas, sendo cabível apenas contra decisão unipessoal do Relator. Sua interposição, no caso, constitui erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.

2. Agravo Regimental do particular não conhecido.”

(STJ, AgRg no MS 20.208/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, DJe 01/08/2017)

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DA CEDAE NÃO CONHECIDO.

1. É manifestamente incabível a interposição de Agravo Interno contra decisão colegiada, por falta de amparo legal.

2. A incidência em erro grosseiro, tal como na hipótese, impede, inclusive, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes: AgRg nos EDcl no REsp. 1.264.335/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.5.2012; AgRg no REsp. 1.289.728/DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 18.5.2012.

3. Agravo Interno da CEDAE não conhecido.”

(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 899.498/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 26/06/2017)

Portanto, considerando a patente inadmissibilidade do recurso interposto, em razão da falta de fundamento legal e do cometimento de erro grosseiro, conforme verificado na presente hipótese, resulta evidente a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Tal princípio, que permite a correção de equívocos na escolha do recurso sem prejuízo à parte, não se sustenta neste caso específico devido aos claros obstáculos processuais e substanciais apresentados.

Segue jurisprudência no assunto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO PROFERIDA POR ÓRGÃO COLEGIADO. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1- Não cabe agravo contra decisão proferida por órgão colegiado. Por se tratar de erro grosseiro, inadmissível a interposição deste recurso. Precedentes do STJ e do STF.

2- Agravo não conhecido. (TRF 3ª Região, 10ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0005692-04.2018.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 03/09/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 08/09/2020)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO,
ante a sua manifesta inadmissibilidade.

É COMO VOTO
.

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 21/05/2024